Tribunal: TJBA
Processo: 0511670-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511670-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RENATO LEMOS COUTINHO

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais. Plano de Saúde. Necessidade de internação psiquiátrica com urgência médica comprovada. Ausência de prestador credenciado. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar que determinou o custeio de internação psiquiátrica em prestador não credenciado, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Mérito. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98. Restou incontroverso que o autor é beneficiário adimplente do plano de saúde e necessitava de internação psiquiátrica urgente conforme relatórios médicos. A operadora centralizou seus serviços no Hospital Tereza de Liseux, que não possui internação psiquiátrica, configurando ausência de prestador credenciado adequado para o tratamento específico necessário. Em casos de urgência médica devidamente comprovada, não se pode exigir do beneficiário o cumprimento de formalidades burocráticas que possam retardar ou impedir o tratamento necessário, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

É abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito por médico responsável pelo tratamento do beneficiário, especialmente quando demonstrada a urgência do caso e a ausência de prestador credenciado adequado. Sentença mantida. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511670-96.2019.8.05.0001, em que figura como apelante a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelado RENATO LEMOS COUTINHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.